Tribunal: STF
Processo: RE 75577
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
SOCIEDADE DE SEGUROS GERAIS. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE
CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTO DE RENDA. SE O AUMENTO DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL, E, SE
POR QUALQUER CIRCUNSTANCIA, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXIGIU UMA NOVA
ASSEMBLÉIA PARA A ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS OU PARA O ATENDIMENTO DE
QUALQUER OUTRA EXIGÊNCIA GOVERNAMENTAL, O PRAZO SÓ COMECA A FLUIR DA
ÚLTIMA ASSEMBLÉIA QUE ATENDEU A EXIGÊNCIA FEDERAL, E, DESSA FORMA,
CONSUMOU O AUMENTO DO CAPITAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 101,
PARAGRAFO 14, E 100, PARAGRAFO 2., DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA, APROVADO PELO DECRETO N. 47.373, DE 07.12.59, EM VIGOR A
ÉPOCA DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE
SE NÃO CONHECE.